Tribunal: TJMT
Processo: 1010804-45.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010804-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TOMAS BENEDITO DA SILVA - CPF: 062.309.111-91 (APELANTE), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

2 - Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Tomas Benedito da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexistente c/c Cobrança de Diferenças Salariais n.
1010804-45.2016.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, não reconhecendo ao Autor, militar da reserva, o pretendido direito à promoção ao posto de Tenente Coronel PM e, consequentemente, ao pagamento das diferenças remuneratórias.

Inconformado, o Recorrente sustenta a inaplicabilidade da
lei federal n. 6.880/1980 à hipótese, sobretudo do artigo 62, que impede a promoção de militares das forças armadas durante a inatividade, ao fundamento de que essa disposição legal é conflitante com a previsão contida no artigo 42, § 1º, da Constituição Federal, que apregoa que os direitos e garantias (regime jurídico) dos militares estaduais dizem respeito à competência do Poder Executivo Estadual.

Aduz ter direito à promoção ao posto pleiteado, visto que, na época de sua passagem para a inatividade, não havia tal previsão, e, para tanto, levanta ao seu favor os princípios da legalidade, da isonomia e da retroatividade da lei mais benéfica.

Argumenta que, a Súmula 52 do STF garante a aplicabilidade da promoção ao militar que já estiver na inatividade, exato caso dos autos.

Defende a desnecessidade do pagamento de contribuição previdenciária

para o fim almejado, sobretudo porque, ao tempo da sua passagem para a inatividade, já possuía 31 anos, 08 meses e 02 dias de serviço prestado à corporação, ou seja, um ano e oito meses a mais que os 30 (trinta) anos de trabalho exigidos para um militar se aposentar com proventos integrais.

Por essas razões, requer o provimento do Recurso, para a reforma da sentença hostilizada, determinando-se ao Apelado que o promova ao posto de Tenente Coronel PM, com efeitos retroativos a abril de 2014, e, de consequência, que seja realizado o pagamento da verba remuneratória decorrente da diferença salarial entre o subsídio de Major e Tenente Coronel, acrescida de juros e correção monetária.

O Estado de Mato Grosso, intimado, apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando pela manutenção do ato sentencial (id.
82906471
).

O Ministério Público deixou de opinar sobre a matéria, por entender inexistir interesse público ou social que legitime a sua intervenção (id.
83370952
).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
Tomas Benedito da Silva
se insurge contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção a Posto Inexistente c/c Cobrança de Diferenças Salariais por ele proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

O fato jurídico-processual revela que, o Recorrente judicializou esta questão com o objetivo de ter reconhecido o direito à promoção ao posto de Tenente Coronel PM, ao argumento de que, após a sua inatividade, que se deu no maior posto da corporação, à época, o de Major, houve a criação, por meio de lei, de um novo ápice na carreira do Quadro Complementar de Oficiais da Polícia Militar, qual seja, o de Tenente Coronel PM.

Pretende, ainda, o direito remuneratório decorrente da diferença entre os subsídios dos sobreditos cargos.

Sustentou a sua pretensão nas súmulas 51 e 52 do STF, no artigo 1
o
, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014, na Lei Complementar Estadual n. 529/2014, nos princípios da legalidade, da retroatividade da lei mais benéfica, da isonomia e da paridade, no artigo 5
o
, XXXVI, da Constituição Federal, e no artigo 6
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, conforme dispositivo sentencial a seguir transcrito:

(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a presente ação e extingo o feito, com resolução do mérito. Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, cuja execução deverá obedecer ao disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita. Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos. PRIC.

Contra essa decisão se insurge o Recorrente, conforme os fundamentos lançados no relatório deste voto.

As súmulas 51 e 52 do STF, bem como, no artigo 1
o
, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014, citadas pelo Apelante, estabelecem, respectivamente:

Súmula 51
: Militar não tem direito a mais de duas promoções na passagem para a inatividade, ainda que por motivos diversos.

Súmula 52:
A promoção de militar, vinculada à inatividade, pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro.

Art. 1º
Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Parágrafo único.
Extraordinariamente, a promoção de militar da inatividade poderá ser feita a posto ou graduação inexistente em seu quadro, desde que ele tenha passado a essa situação, com proventos integrais e no maior posto ou graduação prevista em sua escala hierárquica.

Devo anotar, desde logo, que as sobreditas súmulas (51 e 52) foram editadas pelo Supremo Tribunal Federal, no longínquo ano de 1963, e não mais produzem os efeitos pretendidos pelo Apelante, pois, com a edição da Lei Federal n. 6.880/1980, houve a previsão expressa, no seu artigo 62, de que:
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Esse dispositivo da legislação federal, aliás, tem aplicação direta nos Estados-membros, porquanto as leis estaduais de regência dos militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema, conforme a orientação, mais recente àquelas sobreditas súmulas (51 e 52), do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Direito Administrativo. 1.
Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade
. 2.
Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema
. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral.

(ARE 717898 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, publicado em 29/10/2013).

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO.

1.
A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI)
.
O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal
; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80).

2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.

3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar.

(ADI 1540, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16/11/2001). (Destaquei).

Assim, tenho que a previsão constante do artigo 1
o
, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014, que, também serve de sustentáculo à pretensão do Apelante, é ilegítima, porque entra em rota de colisão com o artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, que veda a promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada.

Logo, a improcedência dos pedidos do Autor, ora Recorrente, como reconhecido pelo Juízo
a quo
, longe de constituir violação ao princípio da legalidade, empresta concretude a este princípio.

De outro giro, entendo ser impertinente o fundamento de que a paridade entre servidores ativos e inativos legitima a pretensão do Apelante.

Como se sabe, a paridade é a extensão aos pensionistas e inativos de quaisquer
benefícios
ou
vantagens
, posteriormente concedidos aos
servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação
do cargo
ou função
em que se deu a aposentadoria
, ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

No caso, como se extrai da própria inicial, bem assim da Lei Estadual n. 10.076/2014,
não
houve a transformação ou a reclassificação do posto de Major, em que se deu a reserva do Apelante.

Na realidade, ocorreu uma reestruturação da carreira na Corporação da PM, com a criação do posto de Tenente Coronel PM, tendo sido mantido, no entanto, o posto de Major.

Nesse sentido esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se posicionou. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – TESES DEFENSIVAS – NÃO OBSERVADAS PELO JULGADOR – SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ATO DECISÓRIO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo suficientes os fundamentos da sentença, para não reconhecer a promoção pretendida, embora sem afastar, especificamente, as teses da petição inicial, não há falar em nulidade do ato decisório. Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

(N.U 1007269-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/8/2020, publicado no DJE 4/9/2020)

Desse modo, não há falar na observância da paridade entre ativos e inativos, bem assim no princípio da isonomia, para apoiar o pedido do Recorrente, porque não há correlação desse instituto – paridade – com a situação factual existente, porquanto o posto de Major ainda encontra previsão no Quadro dos Oficiais da PMMT.

Nesse contexto, constatada a vedação legal à pretensão do Apelante (art. 62 da Lei Federal n. 6.880/1980) e considerando o entendimento jurisprudencial do STF, tenho que não há falar na violação aos princípios da legalidade, da retroatividade da lei mais benéfica, (art. 5
o
, XL, da Constituição Federal), da isonomia ou da paridade e, igualmente, na não observância do artigo 5
o
, XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Com efeito, prejudicado o fundamento que associa o indeferimento da pretensão à questão dos recolhimentos previdenciários.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Tomas Benedito da Silva
, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022